Tribunal: TJSP
Processo: 1023346-64.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Negativação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Negativação indevida. Documentação juntada pela ré que não comprova a contratação dos serviços pelo autor, que teria dado origem ao débito inscrito. Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito que merece ser acolhida. Multa por litigância de

Ementa:
Negativação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Negativação indevida. Documentação juntada pela ré que não comprova a contratação dos serviços pelo autor, que teria dado origem ao débito inscrito. Pretensão de declaração de inexigibilidade do débito que merece ser acolhida. Multa por litigância de má-fé afastada. Dano moral não caracterizado. Existência de anotações legítimas preexistentes. Aplicação da Súmula 385 do C. STJ. Sentença parcialmente reformada. Ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Apelo parcialmente provido.